Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013208-25.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0011-60 (AGRAVADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JOAO PAGANO MAGALHAES - CPF: 443.209.078-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 587/STJ. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da Ação de Execução Fiscal no 1013208-25.2023.8.11.0041 e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Verificar a necessidade de retratação do acórdão em razão do Tema 587/STJ, que admite a
fixacão
de honorários sucumbenciais em execução fiscal e em ações conexas, como embargos à execução e ação anulatória, de forma autônoma.

III. Razões de decidir

3. O Tema 587/STJ estabelece que os honorários advocatícios podem ser cumulados em execução fiscal e em ações conexas, desde que respeitados os limites legais.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública apenas cancelou a CDA após a apresentação da defesa na execução fiscal, sendo aplicável a condenação em honorários nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e a Súmula 153 do mesmo Tribunal confirmam a obrigação do exequente em arcar com os honorários advocatícios em caso de desistência da execução fiscal após o oferecimento da defesa pelo executado.

6. Os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo do art. 85, § 3o, do CPC, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do mesmo código, estando em conformidade com os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal e em ação conexa, desde que respeitados os limites legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 3o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 587; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.845.359/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17/04/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.921.877/SC, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 13/03/2023; Súmula 153/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno que manteve decisão monocrática
que negou provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo apelante e ratificou a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1013208-25.2023.8.11.0041, com a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC, reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Interposto Recurso Especial, a e. Vice-Presidente desta Colenda Corte, ao apreciar a admissibilidade, constatou possível desconformidade entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema
5
87
,
determinando, assim, a restituição dos autos ao
órgão
fracionário, para eventual exercício do Juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso
de A
pelação

interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de
Execuções

Fiscais
Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a Ação de
Execução

Fiscal
no 1013208-25.2023.8.11.0041, com a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC, devendo ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

O apelante aduz
iu, em síntese,
que a sentença merece reforma, já que não observou a existência de uma ação anulatória tendo a mesma CDA como objeto, devendo os honorários serem abatidos
, sendo negado provimento em decisão monocrática
.

Interposto
agravo
interno
,
esta
Egrégia Câmara
negou provimento ao recurso
, ratificando a sentença
.

Interposto Recurso Especial, ao fundamento de que,
o acórdão contraria a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 587/STJ, ao impor nova condenação ao pagamento de honorários na execução fiscal, mesmo diante de extinção da execução pela perda de objeto, que decorreu da procedência de ação anulatória conexa.

Argumenta também que tal decisão configura dupla condenação indevida, uma vez que a verba honorária já foi arbitrada no âmbito da ação desconstitutiva.

Ato seguinte, a e. Vice-Presidente desta Colenda Corte, ao apreciar a admissibilidade, constatou possível desconformidade entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema
5
87
, determinando, assim, a restituição dos autos ao órgão fracionário, para eventual exercício do Juízo de retratação.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo.

Compulsando os autos, evidencia-se a
des
necessidade
de adequação do acórdão à orientação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos.

O Tribunal da cidadania fixou a tese jurídica, no Tema Repetitivo no
5
87
, nos seguintes termos:

“
Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma” (STJ,
REsp. 1.520.710/SC
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 27/02/2019), não havendo falar em duplicidade da condenação.
”

Assim, aparentemente, e
m observância à orientação da Corte Superior,
seria possível a
condenação em honorários sucumbenciais.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. CUMULAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia -
REsp n. 1.520.710/SC
, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação. 2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes. 3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade de cumulação. Agravo interno improvido. (
AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR
, relator Ministro Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023).

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015
. II. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a verba de sucumbência devida nas execuções é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias" (STJ,
AgInt no REsp 1.369.556/MG
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 26/09/2017). Precedentes desta Corte. III. Agravo interno improvido. (
AgInt no REsp n. 1.921.877/SC
, relatora Ministra
Assusete
Magalhães
, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 21/3/2023).

O próprio Superior Tribunal de Justiça, contudo, entende que o referido tema não resolveu a controvérsia apenas nos executivos promovidos contra a Fazenda Pública, mas em qualquer execução, em face da semelhança dos procedimentos.

In
casu
,
verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da
CDA
neste executivo fiscal, somente após a apresentação de defesa pela executada,
em virtude de Ação anulatória procedente objetivando o cancelamento do mesmo débito fiscal
.

Destarte, em razão de ações serem extremamente similares, não há prejuízo para a aplicação do referido Recurso Repetitivo, o que, como já mencionado acima, é prática efetuada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência do referido Tribunal Superior:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO FEITO EXECUTIVO FISCAL. CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu, por ocasião do julgamento do Tema repetitivo 587, que há possibilidade de cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações a ela conexas, tais como embargos à execução e ação anulatória. Precedente:
REsp 1.520.710/SC
, relator Ministro Mauro Campbell Marques
, Corte Especial, julgado em 18/12/2018,
REPDJe
de 2/4/2019,
DJe
de 27/2/2019.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues
, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. CUMULAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia -
REsp n. 1.520.710/SC
, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.

2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes.

3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade de cumulação.

Agravo interno improvido.

(
AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR
, relator Ministro Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.).

Nesta toada, não há como se afastar a condenação realizada pelo Juízo Singular, e mantida por este Sodalício.

Ainda, cabe frisar, como já dito, quanto ao argumento de que o executivo foi extinto ante a perda do objeto, faz-se necessário
repetir, que
a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da
CDA
somente após a apresentação de defesa pela executada, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(
STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
. [...]”. (TJMT -
Ap
88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018,
Publicado
no DJE 19/04/2018)

Assim, não merece
prosperar a tese
d
e
condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
ante a perda do objeto
.

Há de se observar, no entanto, que existem limitadores para a fixação
, e, que
foram
respeitados na sentença atacada
.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema 587, também definiu que, embora seja possível a cumulação dos honorários advocatícios, estes não podem exceder os patamares máximos do

§ 3o

do
artigo
85
do
Código de Processo Civil
.

Veja-se o que elenca o referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

Observa-se que, no ato sentencial os honorários advocatícios foram
fixados
nos patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o do
CPC.

Destarte,
como pode ser conferido na decisão
dos autos da ação anulatória no 1008549-80.2017.8.11.0041
, os honorários foram fixados
nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
logo, não superam o limite disposto no inci
so
I

do § 3o
do artigo
85
do
Código de Processo Civil
.

Posto isso,
inobstante a aparente divergência entre o acórdão e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no regime de recurso repetitivo, conforme decisões proferidas pela própria Corte Superior, o Tema repetitivo encontra-se superado pela alteração legislativa, motivo pelo qual, o acórdão deve permanecer irretocável.

Ante o exposto,
em juízo
negativo
de retratação,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025